Tribunal: TCU
Processo: 006.055/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Aplicação de recursos públicos do fundo partidário pelo Partido Liberal (PL) em fretamento de aeronave

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, e adotar as medidas a seguir elencadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.055/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Partido Liberal (pl). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014.